Tribunal: TJMT
Processo: 1000641-81.2022.8.11.0045
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Recurso Inominado no 1000641-81.2022.8.11.0045.
Origem: Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde.
Recorrente: LORENI TEREZINHA MURARO.
Recorrido: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
Data do Julgamento: 22/07/2022.
EMENTA:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FRAUDE ATRAVÉS DO APLICATIVO “WHATSAPP” - GOLPE PRATICADO POR FALSÁRIOS - SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA - RESPONSABILIDADE DO RECLAMADO NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Transferência solicitada por pessoa se passando pela filha da reclamante (golpe do whatsapp), transação realizada pela própria recorrente, conjunto probatório demonstra que não houve falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira.
2- Cabe a reclamante o ônus de provar que foi o reclamado que deu causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
3- A reclamante deveria ter agido com maior zelo no momento que efetuou o procedimento solicitado pelo estelionatário, porém não adotou as cautelas necessárias, restando, portanto, configurada culpa exclusiva da autora, art. 14, § 3o, inciso II do CDC.
4- Não comprovada falha na prestação dos serviços do reclamado, não há que se falar indenização por danos morais e materiais.
5- Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000641-81.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORENI TEREZINHA MURARO - CPF: 981.477.149-04 (RECORRENTE), WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - CPF: 855.647.101-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022